Tribunal: TJDFT
Processo: 0740081-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFICIO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte não é hipossuficiente e é capaz de arcar com as despesas do processo. Ausente a prova, mantém-se o benefício.